Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de alegadas falhas na prestação de serviço de telefonia móvel.
2. Na inicial, o autor narrou que a ré descumpriu o contrato por alterar unilateralmente a data de vencimento da fatura e efetuou incorreto bloqueio de uma de suas linhas de telefonia móvel sob alegação de não pagamento de duas faturas. Sustenta a ocorrência de danos morais por falhas na prestação dos serviços de telefonia e de internet, além do desgaste e da perda de tempo suportados nas suas frustradas tentativas de solução amigável. Requereu a determinação de obrigar a parte ré a cumprir integralmente o contrato de prestação de serviços, bem como, a condenação dela a pagar o montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
3. Nas razões recursais a parte recorrente repete as alegações contidas na inicial. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos inicias. Contrarrazões apresentadas (ID 22512537).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC, e não sendo impugnado pela parte contrária, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.
5. Conforme fundamentado pelo Juízo de origem, a parte autora não logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, porque os documentos apresentados não apontam os indícios mínimos de sua narrativa, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.
6. De outra sorte, também salientado na sentença, a empresa ré demonstrou pelos registros nas faturas que o autor utilizou regularmente os serviços de telefonia e internet (ID 22512494 a ID 22512510) e que pagamentos foram rejeitados por parte da instituição financeira do cartão de crédito ou por insuficiência de fundos (ID 22512491, Págs. 7 e 8). Ademais, a própria parte autora informa nos autos que o bloqueio dos serviços se deu em razão de inadimplência e colaciona notificações da ré, fatos que caracterizam exercício regular de direito por parte credora. Cabe ressaltar, ainda, que o bloqueio efetuado pela ré possui respaldo legal, de acordo com a Resolução no 632/2014 da Anatel em seus artigos 90 e 93.
7. Cabe destacar, por fim, que nem todo aborrecimento sofrido pelos consumidores é passível de indenização por dano moral. Assim, uma vez ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos, não se reconhece a obrigação de indenizar. Por todo exposto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.